Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO ENTRE CONDOMÍNIO E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARACTERIZADA. TEORIA MENOR – ART. 28, §5o, DO CDC. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da requerida, para o prosseguimento do feito com relação às demais pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. 1.1. Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão, aduzindo que a relação de fundo que deu origem ao título que fundamentou a ação de cobrança é uma relação de consumo, por isso aplicável o microssistema protetivo do consumidor no feito de origem, ganhando guarida a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 28, §5o, do CDC. Argumenta, além disso, que, nos termos art. 50, §1o, do Código Civil, resta caracterizado, no presente feito, abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade, já que a requerida possui diversas empresas em seu grupo econômico com o nítido intuito de lesar credores e clientes, dado que ao tempo que anunciam possuírem larga clientela, não possuem qualquer patrimônio localizável.

2. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. Segundo já decidiu o STJ, partindo da adoção de um conceito amplo da expressão “consumidor”, disputas entre um condomínio e empresas prestadoras de serviço podem caracterizar relação de consumo direta, o que possibilita a aplicação do CDC (STJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, REsp no 1560728/MG, DJe 28/10/2016). 2.2. Assim, o CDC pode ser aplicado aos condomínios nas relações com construtoras, incorporadoras, fornecedores em geral, prestadores de serviços, como assistência técnica de elevadores e segurança, e, também, quando na qualidade de usuários de serviços públicos, tais como energia elétrica, gás, água e esgoto. 2.3. O contrato firmado entre as partes, condomínio e empresa prestadora de serviços, possui como objeto a execução dos serviços de limpeza, conservação, portaria diurna e noturna. Desse modo, é aplicável a legislação consumerista para regular a relação jurídica em questão, considerando que o agravante (consumidor) firmou contrato de prestação de serviços com a agravada, que figurava como fornecedora, deste vínculo resultando o pagamento das verbas que justificaram o ajuizamento da ação de cobrança da qual decorre o cumprimento de sentença de origem.

3. Da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica - art. 28 do CDC. 3.1. Em sendo regida a relação jurídica entre as partes pelas regras consumeristas, possível a desconsideração da personalidade a partir da aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5°, do CDC, desde que presentes os requisitos legais. 3.2. No caso concreto, ante à frustração das buscas por bens disponíveis em nome da empresa devedora, o credor apresentou requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de formação de grupo econômico, com objetivo de serem incluídas, no feito, empresas do mesmo grupo. 3.3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao presente caso, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.4. Na hipótese, foram realizadas diversas pesquisas de bens em nome da empresa executada nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Considerando, assim, que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao condomínio exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 3.5. Nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista. Este é o caso dos autos, em que se verifica a formação de grupo econômico entre as empresas apontadas pelo agravante. 3.6. Assim, conforme disciplina do art. 28, §§2o e 5o, da Lei no 8.078/90, mostra-se possível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para possibilitar o prosseguimento do feito com relação às demais pessoas jurídicas indicadas pelo agravante, pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3.7. Precedente desta Corte: “[...] 1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando ela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 2. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela, a fim de alcançar os bens das demais empresas integrantes do grupo econômico e evitar que os consumidores tenham que suportar prejuízos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (0729649-31.2022.8.07.0000, Rel: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 07/02/2023).

4. Agravo de instrumento provido.